Tribunal: TJDFT
Processo: 0708359-34.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESACATO. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória pelo crime de desacato (art. 331 do Código Penal). A Defesa sustenta a inexistência de provas suficientes para a condenação, requerendo a absolvição do réu com base no princípio do in dubio pro reo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a suficiência ou não do conjunto probatório para a condenação do réu pelo delito de desacato.
III. Razões de decidir
3. O testemunho isolado de policial militar, embora dotado de fé pública, não possui, por si só, força probatória absoluta, devendo ser corroborado por outros elementos de convicção para fundamentar um juízo condenatório.
4. A prova oral colhida em juízo revela contradições e lacunas significativas: apenas uma das testemunhas confirmou o teor da denúncia; a outra declarou não se lembrar dos fatos, e a terceira não presenciou os acontecimentos. Ademais, o réu negou a prática dos fatos delituosos.
5. Diante da ausência de prova segura e inequívoca da prática do delito imputado, impõe-se a absolvição do réu, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.